Tribunal: TJMT
Processo: 1001745-96.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1001745-96.2020.8.11.0007
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Rosangela Vaz da Costa em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Indenizatória, ajuizada em face do Banco BMG S.A.
O Juiz a quo ainda condenou a Apelante ao pagamento de pena processual por litigância de má-fé, equivalente a 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81 do CPC. No mais, condenou-a no ônus da sucumbência, cujos honorários foram fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando esta verba, além das custas e despesas processuais com a exigibilidade suspensa face o benefício da justiça gratuita.
Inconformada, a Apelante alega ser idosa e que, apesar de já ter contratado empréstimo consignado outras vezes, nunca celebrou Contrato de Cartão de Crédito Consignado, pois não recebeu, tampouco desbloqueou qualquer cartão magnético.
Sustenta ter sido violado o princípio da informação ao produto oferecido.
Com base nesses argumentos, o Apelante pleiteou a reforma da decisão objurgada e a procedência dos pedidos.
Além disso, pugnou pela exclusão da pena por litigância de má-fé.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 65680009.
Eis a síntese do relatório. Fundamento.
DECIDO.
Desde logo, verifico ser caso que se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.
Exsurge dos autos que a consumidora Apelante é idosa e aposentada. De acordo com a peça de ingresso, a Apelante afirma desconhecer o Contrato de Cartão de Crédito Consignado n.o 45173099 celebrado e assinado de próprio punho pela Apelante em 05/04/2016, cujas cláusulas preveem empréstimo por meio de saque do limite de cartão de crédito, com juros remuneratórios de 3,36% ao mês e 60,89% ao ano.
Segundo a narrativa inicial, a Apelante não assinou qualquer documento prevendo empréstimos por meio de saque com previsão de pagamento diretamente no seu benefício previdenciário. Todavia, não é isso que o conjunto probatório mostra.
De acordo com os autos, a Apelante contratou 03 (três) empréstimos com o Apelado, sendo: (i) R$ 1.076,03 (um mil e setenta e seis reais e três centavos) em 08/04/2016, (ii) R$ 200,00 (duzentos reais) em 29/08/2018, (iii) R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em 17/04/2019, cujos créditos foram transferidos para a conta corrente n.o 510247-2, na agência do Bradesco n.o 1380, de titularidade da Apelante.
Especificamente sobre a transferência do numerário, nota-se que foram promovidas nos mesmos dias das contratações, conforme comprovantes de TED – Transferência Eletrônica Direta, juntados na contestação.
No caso dos autos, a Apelante nega o recebimento dos créditos dizendo que não assinou qualquer documentação prevendo o uso de cartão de crédito na modalidade consignada; todavia, conforme narrado alhures, o Apelado apresentou prova irresoluta e firme da contratação do Cartão de Crédito Consignado, da retirada dos valores e da transferência dos numerários para a conta bancária da Apelante.
Ora, se a Apelante afirma que não recebeu valores em sua conta, competia a prova dessa assertiva, com a apresentação do extrato bancário apontado que, em 08/04/2016, em 29/08/2018 e em 17/04/2019 não recebeu os créditos nos montantes, respectivamente, de R$ 1.076,03 (um mil e setenta e seis reais e três centavos), R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
Na verdade, pelo que se dessume dos autos, a Apelante é pessoa instruída e tinha plenas condições de ler o que estava assinando, sobretudo porque o cabeçalho do documento é claro ao dispor: Contrato de Cartão de Crédito Consignado, sendo que no referido instrumento não há sequer o valor tomado, já que o crédito dependeria do uso do limite do cartão.
Os fatos se circunscrevem à hipótese de operação bancária hígida que produz todos os efeitos jurídicos. Com a adesão ao Contrato de Cartão de Crédito, foi gerado o cartão e a Apelante utilizou desse crédito em 03 (três) oportunidades diferentes.
Dito de outro modo, não há falar que a Apelante aderiu, às escuras, às operações de empréstimos ou não assinou quaisquer documentos bancários. Isso porque, além de o contrato conter informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento da consumidora e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito, a assinatura aposta no instrumento é idêntica àquela constante do documento de registro pessoal da Apelante.
Aliás, quanto ao funcionamento do produto contratado, a Instituição Bancária Apelada destacou que, em atendimento ao convênio firmado junto ao órgão pagador, todo mês é enviada fatura que, além discriminar o débito existente, pode ser utilizada para efetuar pagamentos, amortizando ou liquidando a dívida, lembrando que, conforme afirmado pela própria Apelante, o valor mínimo da fatura corresponde à consignação na sua folha de pagamento.
Por óbvio, o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, e isso faz com que a dívida aumente e o prazo se prolongue.
De toda sorte, no caso dos autos, não ocorre a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado à consumidora o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, tendo aderido à oferta de empréstimo nos moldes contratados.
A pessoa que ofereceu o crédito à Apelante prestou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e se beneficiou de valores tomados que somam R$ 1.376,03 (um mil trezentos e setenta e seis reais e três centavos).
Logo, não se admite o fato de que, depois de transcorridos mais de 04 (quatro) anos da contratação, a consumidora venha em juízo alegar desconhecimento.
A Apelante utilizou o limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito. Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida, exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de dívida, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à sua moral.
A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DE SAQUE NO CARTÃO E TED NA CONTA DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.
Havendo a comprovação de que houve saque no cartão de crédito e que o autor fora beneficiado do valor que fora creditado em sua conta e faturas que comprovam saque em cartão de crédito, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.
Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Recurso provido. (N.U 1000667-72.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.
Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.
Somente quando demonstrado a má fé do credor e havendo pagamento indevido é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, o que não ocorre no caso em tela, posto que evidenciado a avença entre as partes da operação contratada, mediante autorização pelo consumidor do desconto, na forma realizada.
Não há que se falar em pagamento de danos morais quando as razões perpetradas pela parte não configuram dano ou ofensa ao seu direito de personalidade pela instituição financeira, agindo esta no exercício regular do seu direito. (RAC 1022772-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).
No que tange à litigância de má-fé, não verifico motivos para sua exclusão. Esta lide foi manejada de modo temerário, com o único fim de obter vantagem em detrimento da Instituição Bancária que empresou o dinheiro.
Na espécie, a Apelante se beneficiou do crédito emprestado e, mesmo assim, propôs a ação alegando nulidade de contrato bancário porque não teria contratado Cartão de Crédito Consignado, o que fez com base na interpretação míope da lei civil, tentando induzir o juiz a erro, já que o seu advogado alterou a verdade dos fatos afirmando o desconhecimento da operação.
Além de o direito alegado na inicial não encontrar ressonância nas provas, tampouco na jurisprudência desta Corte, o manejo da ação configurou ato de má-fé da Apelante, sobretudo porque está configurado o uso abusivo de direitos processuais para pleitear a inexigibilidade de dívida e a reparação por danos morais, em franco e claro prejuízo à parte adversa, no caso, o Banco Apelado.
Logo, é de rigor a confirmação da penalidade processual por litigância de má-fé no percentual de 10% do valor atribuído à causa, cujo pagamento deverá ser efetuado pela Apelante, tal como determinado no ato sentencial, não sendo o caso de alcance pela gratuidade, sob pena de premiar o litigante de má-fé.
Posto isso, nego provimento ao apelo e mantenho inalterada a sentença recorrida.
Pelo princípio da causalidade, majoro os honorários advocatícios para 10% do valor da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa face o benefício da justiça gratuita.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora